Tribunal: TJDFT
Processo: 0729930-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0729930-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA AGRAVADO: EDUARDO VASCONCELLOS CASTANHO DESPACHO Considerando a impugnação ofertada pelo agravado quanto ao pedido formulado pelo recorrente para concessão de assistência judiciária gratuita (contrarrazões em ID 29918872), reputo prudente, antes de dar prosseguimento ao julgamento do mérito recursal, oportunizar a prévia manifestação do agravante, tendo em vista que esta questão processual está intrinsicamente relacionada aos requisitos de admissibilidade do recurso, cuja análise, por certo, deve ser realizada em momento pretérito ao mérito deste agravo de instrumento. Ante o exposto, determino seja INTIMADO o recorrente para se manifestar quanto à impugnação apresentada pelo agravado em suas contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 11 de novembro de 2021